Tribunal: STF
Processo: RE 115255
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
EMBORA A TESE ACOLHIDA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS ESTEJA EM FRANCA
OPOSIÇÃO A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STF E RECONHECIDA EM CONSELHO A
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, IMPOSSIVEL SE TORNA A CONDENAÇÃO DO
RÉU, EIS QUE, NO CASO, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA, CONSIDERANDO-SE A PENA MAXIMA COMINADA AO DELITO, ESTA
EXTINTA A PUNIBILIDADE.
RE A QUE SE JULGA PREJUDICADO.